Tribunal: TJES
Processo: 5037450-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037450-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FABIANA VALENTINA NAPOLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037450-45.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: FABIANA VALENTINA NAPOLI

Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO (25H).
COMPROVAÇÃO DE VENCIMENTO EFETIVO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL
NOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023. IMPERATIVIDADE DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(Recorrente) em face da sentença (ID 16256646) que julgou
procedente
o pedido de
FABIANA VALENTINA NAPOLI
(Recorrida), condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério proporcional à jornada de 25 horas nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril). A condenação inclui, ainda, a obrigação de proceder o reajuste do salário a título de vencimento base, conforme o Piso Nacional.

O Recorrente busca a reforma da sentença, reiterando que o vencimento pago à Recorrida é superior ao Piso e que o ente municipal cumpre a legislação.

É o relatório.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

O Recurso Inominado é cabível e tempestivo.
CONHEÇO do Recurso
.

II - Do Mérito

A controvérsia repousa sobre a alegação do Município de que a Sentença merece reforma por ter, supostamente, ignorado que o valor percebido pela servidora é superior ao Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional (PSPN).

Conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A sentença agiu acertadamente ao passo que a matéria possui sólido amparo constitucional e legal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VIII, elegeu como um dos princípios para o ensino a "
valorização do profissional da educação escolar pública
", garantindo um "
piso salarial profissional nacional [...] nos termos de lei federal
".

Em cumprimento a essa norma de eficácia limitada, foi promulgada a Lei nº
11.738/2008
, que instituiu o piso e definiu, em seu art. 2º, § 1º, que este corresponde ao
vencimento inicial da carreira.

A matéria já foi amplamente debatida pelos Tribunais Superiores. A Lei Federal nº 11.738/2008 teve sua constitucionalidade confirmada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
no julgamento da ADI 4.167. Naquela ocasião, o STF estabeleceu que a norma federal é de aplicação obrigatória em todo o território nacional, e definiu, ainda, que o
"piso"
corresponde ao
vencimento-base inicial da carreira
, e não à remuneração global.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 911, fixou a seguinte tese vinculante:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Deste modo, com fundamento nos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores, impõe-se que o piso salarial é garantido a todos os profissionais do magistério da educação básica, sendo a norma federal autoaplicável e de observância obrigatória pelos entes federativos. O artigo 2º, § 3º, da referida lei, assegura a
proporcionalidade do vencimento para jornadas inferiores a 40 horas semanais
, o que foi considerado nos cálculos apresentados pela autora e acolhidos pela sentença.

Esclarecido isso, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais adoto como parte integrante deste voto.

Conforme corretamente analisado pelo juízo sentenciante, a Recorrida, professora com jornada de
25 horas semanais
, tem direito ao Piso Salarial Nacional do Magistério
proporcional
a esta carga horária, nos termos da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante, valendo-se da documentação e fichas financeiras acostadas aos autos, aplicou a regra de três para calcular o valor mínimo do Piso Salarial (base 40h) e o comparou com o Vencimento Efetivo (Verba 1) recebido pela servidora.

A Sentença demonstrou a seguinte relação, considerando o Piso Proporcional (25h) e o Vencimento Efetivo da Recorrida:

Ano

PSPN (40h)

PSPN (25h) Proporcional (Mínimo)

Vencimento Efetivo Autora

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,51

R$ 1.834,54 / R$ 1.981,30

2023

R$ 4.420,55

R$ 2.762,84

R$ 1.981,30 / R$ 2.819,90

O
juízo sentenciante não ignorou as provas
, mas sim se utilizou delas para verificar que o valor pago à Recorrida a título de Vencimento Efetivo
foi inferior
ao Piso Nacional proporcional, especificamente em todo o ano de
2022
e nos primeiros meses de
2023
(janeiro a abril).

Percebe-se que a sentença demonstrou, pela comparação dos valores de
R$ 1.834,54
e
R$ 1.981,30
(listados na tabela sentencial), que estes são objetivamente
menores
que o Piso Proporcional de
R$ 2.403,51
(em 2022) e
R$ 2.762,84
(em 2023).

Assim, a Sentença está devidamente fundamentada, na medida em que o Município é obrigado a respeitar o piso mínimo federal, e na
análise objetiva dos valores
constantes nos autos, que comprovou o descumprimento do Piso Salarial em parte do período.

O Recorrente não logrou êxito em demonstrar erro na aplicação do direito, pois a condenação refere-se exatamente ao período em que a
Regra de Três Simples
demonstra que o valor pago (Vencimento Efetivo) estava abaixo do mínimo legal.

Portanto, a condenação do Município em pagar a diferença salarial e proceder ao reajuste do vencimento base está em estrita obediência ao comando constitucional e legal, não havendo razão para a reforma do julgado.

Desta forma, a Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 16256646) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10%
sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)